Tribunal: TJDFT
Processo: 0745392-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. MEIO EXECUTIVO ATÍPICO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que indeferiu pedido de inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes, via sistema Serasajud, em execução fundada em Cédulas de Crédito Bancário inadimplidas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, por meio do Serasajud, como medida coercitiva destinada a conferir efetividade à execução, diante da ausência de bens penhoráveis.
III. Razões de decidir
3. É cabível a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, via Serasajud, como meio coercitivo previsto no art. 782, § 3o, do CPC, desde que frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis.
4. A inscrição judicial nos cadastros de inadimplentes não exige a comprovação de tentativa prévia de negativação extrajudicial, sendo suficiente a demonstração da ineficácia dos meios executivos ordinários.
5. A natureza facultativa da medida não impede sua adoção quando compatível com os princípios da efetividade e da razoável duração do processo executivo.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da exequente para determinar a imediata inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes, por meio do sistema Serasajud.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.864.605/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 11.03.2020 (Tema 1026); TJDFT, Acórdão 2032476, 0718664-95.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 07.08.2025, DJe 28.08.2025; TJDFT, Acórdão 2032287, 0721553-22.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 07.08.2025, DJe 26.08.2025.